Tribunal: STF
Processo: AI 666528
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidora pública municipal. Gratificações. Incorporação. Base de cálculo do adicional por tempo de serviço. Reexame de provas. Legislação infraconstitucional. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Para reformar o acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos e interpretar a legislação infraconstitucional, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.



    2. Agravo regimental não provido.